Tribunal: STF
Processo: Rcl 56915
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-16
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. APRECIAÇÃO: DESCABIMENTO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: DESCABIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de reclamação formalizada por Joana Firmino Paulo, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, no processo nº 0830295-82.2015.8.15.2001, por meio do qual teria sido contrariada a decisão do ARE nº 709.212/DF, Tema nº 608 do ementário da Repercussão Geral.

 2.	A reclamante narra que o Tribunal reclamado aplicou a prescrição quinquenal à ação que foi ajuizada em 10/11/2015, ou seja, em data anterior ao final do prazo da modulação dos efeitos da decisão do mencionado paradigma, quando vigente a prescrição trintenária para a cobrança de valores relativos ao FGTS.

 3.	Alega que o Tribunal reclamado teria utilizado “a regra dos 25 (vinte e cinco) anos”, que seria “uma regra peculiar para fazer cálculos de FGTS em atraso que simula o cumprimento do que decidiu o STF no Tema 608 de Repercussão Geral” (e-doc. 1, p. 7).

 4.	Requer a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, a fim de assegurar a aplicação do entendimento proferido por esta Corte sob o sistema da repercussão geral. Pede a manutenção dos benefícios da Justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

 5.	De início, defiro o pedido de Justiça gratuita.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.


 8.	No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não aplicou corretamente o Tema nº 608 do ementário da Repercussão Geral, mais especificamente em relação à modulação dos efeitos da decisão proferida no ARE nº 709.212/DF, Tema nº 608 do ementário da Repercussão Geral. A ementa desse acórdão tem o seguinte teor:

“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
(ARE nº 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/11/2014, p. 19/02/2015).

 9.	Para melhor elucidar essa questão, transcrevo o seguinte trecho do voto do e. Relator, Ministro Gilmar Mendes:

“A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” (grifos nossos).

 10.	Observo que o Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno em recurso extraordinário, assentou:

“AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL (ART. 1.030, § 2° DO NCPC). 1. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ÔNUS DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
2. CONTRATO TEMPORÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. VERBAS CONTRATUAIS. DIREITO AO SALDO SALÁRIO E AO FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. 2.1. TERMO A QUO CONTADO DA DATA DA EFETIVA LESÃO. ARE 709.212/DF (TEMA 608). MODULAÇÃO DE EFEITOS QUE ALCANÇA OS PROCESSOS JÁ EM TRAMITAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESPROVIMENTO.
1. De acordo com o disposto no art. 1.021, § 1º do CPC/2015, incumbe ao recorrente o ônus da impugnação específica dos fundamentos da decisão atacada por agravo interno. Não havendo, porém, sequer exposição da distinção do caso julgado com o paradigma nem tampouco da superação do precedente, não se conhece do agravo interno.
2. O Supremo Tribunal Federal, em 15/02/2014, ao apreciar o ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, estabeleceu que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS. Impôs, contudo, efeitos prospectivos a esse entendimento, definindo o seguinte: ‘Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão’.
2.1 O marco regulatório utilizado para a modulação de efeitos da decisão da Suprema Corte, que até então entendia pelo prazo de prescrição tributário das verbas de FGTS não depositadas, foi, única e exclusivamente, o termo inicial da lesão, isto é, a data da ciência da inexistência de depósitos na conta do trabalhador, em nenhum momento se referindo o julgado à data de ajuizamento da respectiva ação de cobrança. 
3. Agravo interno a que se nega provimento.”  (e-doc. 4, p. 1-2).

 11.	Do voto do relator, extraio o seguinte trecho:

“Com relação à temática afeta à equiparação salarial por desvio de função, em que pese o recorrente argumentar suposta ofensa ao decidido no recurso repetitivo REsp nº 1.091.539/AP (Tema 14), além de súmula 378 daquele sodalício, em vez de atacar os fundamentos da referida decisão, não discorreu uma linha sequer a respeito da inaplicabilidade do tema 916 e súmula vinculante 37 ao caso em disceptação.
Por oportuno, deveria a agravante ter exposto eventual equívoco desta Presidência em promover o juízo de adequação do caso concreto ao padrão decisório estabelecido pelo STF, sob argumento de que se trataria de modelo decisório inaplicável à hipótese dos autos (distinguishing) ou orientação já superada (overruling), possibilitando, com isso, discussão acerca da inaplicabilidade do paradigma à hipótese vertente.
Ora, em um sistema processual que impõe a observância de precedentes originários dos tribunais superiores em julgamento de demandas repetitivas, são as técnicas de transposição do padrão decisório – distinção e superação – os instrumentos de que se devem valer as partes para demonstrar que houve modificação do entendimento sedimentado pelo superior respectivo ou que as peculiaridades do caso cotejado impedem a aplicação do precedente obrigatório.
In casu, estreme de dúvida, portanto, que a insurgente, ao se valer das razões expostas no recurso sub examine, não se desincumbiu do ônus de impugnação específica a que estava jungida em razão dos ditames do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015. Inviável, portanto, o agravo interno manejado, conforme precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal:
(...)
Com relação ao prazo prescricional para cobrança do FGTS não depositado, no ARE 709.212, o Pretório Excelso decidiu no seguinte sentido:
‘Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).’
Por sua vez, ao modular os efeitos da decisão, assentou:
‘A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.’
Como se observa, o marco regulatório utilizado para a modulação de efeitos da decisão da Suprema Corte, que até então entendia pelo prazo de prescrição tributário das verbas de FGTS não depositados, foi, única e exclusivamente, o termo inicial da lesão, isto é, a data da ciência da inexistência de depósitos na conta do trabalhador, em nenhum momento se referindo o julgado à data de ajuizamento da respectiva ação de cobrança.
Disto decorre a interpretação legítima de que a modulação alcança quatro casos distintos, considerando a variação intertemporal do direito: (a) prescrição trintenária inteiramente consumada antes de 13 de novembro de 2014, data em que o STF julgou o tema 608; (b) prescrição trintenária, nos casos em que já tiver havido, até 13 de novembro de 2014, o transcurso de mais de 25 anos da lesão; (c) prescrição quinquenal, nos casos em que, até 13 de novembro de 2014, não houver transcorrido 25 anos da lesão e (d) prescrição quinquenal, nos casos em que a lesão seja posterior a 13 de novembro de 2014.
Com efeito, no julgamento da apelação da parte autora, a Primeira Câmara Cível, soberana na análise do contexto fático-probatório dos autos, consignou que:
‘[...] In casu, há que se perquirir o que ocorreu primeiro. Tendo a reclamante requerido o FGTS a partir da competência de maio de 2007, a prescrição trintenária ocorreria apenas em maio de 2037. Já a prescrição quinquenal, a contar a partir de 13.11.2014, alcançará o seu termo em 13.11.2019. Veja-se que o prazo a ser aplicado é o de cinco anos a partir de 13.11.2014, e não o de cinco anos anteriores ao ajuizamento.
A prescrição parcial quinquenal é apenas para o FGTS não depositado a partir da data da decisão (13.11.2014).’
(...)
Deste modo, percebe-se que os julgados que consideram a data do ajuizamento da ação como termo inicial para aferição do prazo prescricional para cobrança das verbas de FGTS não andam em harmonia com o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, que considera a data da lesão como o marco inicial para aferição da prescrição.” (e-doc. 4, p. 6-11).

 12.	Vê-se, portanto, que o acórdão está em conformidade com o entendimento desta Egrégia Corte, sendo incabível a presente medida. O entendimento assente no STF é no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nessa linha, confiram-se os seguintes julgados:

“RECLAMAÇÃO. RPV. EXPEDIÇÃO EM DATA ANTERIOR A 25.3.2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO TEMA 810 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ADI 4.357 QO E ADI 4.425 QO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A reclamação constitucional não constitui instrumento adequado para o reexame do enquadramento legal dado pela autoridade reclamada aos fatos narrados na peça recursal, ante a existência na legislação processual de instrumental próprio à defesa do direito supostamente vulnerado, sob pena de tornar a reclamação mero substitutivo recursal.
2. A possibilidade de revisão do ato reclamado somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não se revela existente no presente caso.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 45.755-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 10/01/2023; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
1. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos Tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipótese de teratologia, circunstância não verificada no caso.
2. Divergir da conclusão a que chegou o órgão reclamado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela jurisprudência do Supremo em sede de reclamação.
3. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 52.326-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 13/10/2022; grifos nossos).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO RECURSO.
1. A petição de agravo interno não atacou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos aduzidos na inicial. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. A decisão reclamada encontra-se em conformidade com o disposto no Tema 792-RG: ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’. Não se vislumbra, assim, teratologia na aplicação da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral.
3. Agravo interno não conhecido.”
(Rcl nº 52.551-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/11/2022, p. 10/01/2023; grifos nossos).

 13.	Com efeito, mostra-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Não ocorreu afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal.
II - A pretensão do agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
III- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 56.409-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 07/12/2022; grifos nossos).

“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).

 14.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator